Tribunal: TJES
Processo: 0020450-92.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Concurso de Credores; Falência
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0020450-92.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
APELADO: SMART TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020450-92.2020.8.08.0024

APTE:

PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

APDO:

SMART TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CUSTAS JUDICIAIS PRÉVIAS – NÃO RECOLHIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO.

I –
Em
conformidade com
o

princípio da dialeticidade, o recorrente deve apresentar as razões pelas quais aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial,
combate
ndo
precisamente os
seus
fundamentos.
Preliminar
afastada
.

II –

O cancelamento da distribuição é medida que se impõe diante da ausência de pagamento das custas judiciais prévias e sua referente comprovação, prescindindo que a parte seja intimada pessoalmente para regularizar o feito, bastando que o causídico que patrocina a causa seja intimado para tal desiderato.

III –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à
u
nanimidade,
afastar a preliminar,
conhecer
do
Apelo
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: unanimidade, afastar a preliminar, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020450-92.2020.8.08.0024

APTE:

PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

APDO:

SMART TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença que cancelou a distribuição da ação em razão do não recolhimento das custas iniciais.

O Recorrente sustenta que a manutenção da extinção não está em consonância com a legislação processual vigente, requerendo a retomada da marcha processual, eis que procedeu à juntada de seus atos constitutivos e das guias processuais referentes.

Em contrarrazões, fora suscitada a ausência de dialeticidade do recurso, preliminar sobre a qual se manifestou o apelante.

Este é o breve escorço fático.

PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL

E
ntendo não assistir razão
aos recorridos
, já que o recurso expõe,
de modo
concatenado
,

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada,
sobretudo

ao aduzir
a tese
de que o título é exequível, expondo sua motivação para a modificação do entendimento delineado pelo juízo primevo
.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal.

Assim, sem
mais
delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO

a

preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Cuida-se na origem de ação de consignação em pagamento ajuizada perante o juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência, com a finalidade de averiguação e declaração de quitação das obrigações contratuais existentes entre as partes.

Sem delongas, o Recurso em epígrafe não merece provimento.

E assim digo, porque andou bem o Magistrado a quo ao cancelar a distribuição do feito ante o não atendimento ao comando judicial pela Recorrente.

Ora, como se percebe do simples compulsar dos autos, inicialmente houve protocolo de petição informando a substituição dos causídicos atuantes na lide e, em seguida, determinou o juízo que fossem intimados com a finalidade de que recolhessem as custas judiciais prévias, contida no Despacho a advertência quanto ao cancelamento da distribuição.

A Secretaria realizou o ato, todavia, direcionando a intimação para o anterior causídico, refletindo em nova determinação do Juízo para que fosse renovado o cumprimento do Despacho anterior, diante de sua nulidade.

A regularização pode ser verificada em fl.190 dos autos, intimação inclusive direcionada a todos os advogados indicados pela parte interessada.

Sua disponibilização ocorreu em 14/10/2021, considerada publicada em 15/10/2021, o prazo de quinze dias teve início em 16/10/2021, com termo final em 08/11/2021.

Todavia, verifica-se que as custas foram recolhidas somente em 16/11/2021 e a petição direcionada ao Juízo com a informação referente, protocolada em 17/11/2021, a saber, quando já extinto o feito e cancelada a distribuição.

Dito isto, resta consignar que [...]
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo
[...] (STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

Deste modo, não há como retroceder ao cancelamento da distribuição, entretanto, é decisão que tem caráter terminativo, não impedindo que a parte interessada
formule os pedidos
que
entende ser de direito
.

Diante de todo o externado,

afasto a preliminar,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a sentença por seus fundamentos.

Inaplicabilidade do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.